Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-63.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808576-63.2025.8.14.0015

APELANTE: DEYVID RIAN SALES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808576-63.2025.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: DEYVID RIAN SALES DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRE LUIZ PESSOA DE MELO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INGRESSO DOMICILIAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVA MATERIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, 500 (quinhentos) dias-multa e regime inicial semiaberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As controvérsias devolvidas ao Tribunal consistem em verificar: (i) a alegada nulidade da abordagem pessoal e do ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia da droga apreendida; (iii) a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação; (iv) a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (v) a incidência da minorante do tráfico privilegiado; e (vi) eventual necessidade de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal mostrou-se legítima, pois precedida de fundada suspeita objetivamente demonstrada, consistente em notícia concreta de tráfico, descrição do suspeito e comportamento evasivo do acusado, que dispensou objeto ao solo ao avistar a viatura policial e ingressou abruptamente em residência. Inteligência do art. 244 do CPP.

4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial igualmente se revela lícito, diante da situação de flagrante delito devidamente justificada a posteriori, uma vez constatado que o objeto dispensado continha entorpecentes e que, no interior do imóvel, foram localizadas mais drogas e instrumentos relacionados à traficância. Aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

5. Não configurada quebra da cadeia de custódia, porquanto inexistente demonstração concreta de adulteração, substituição, contaminação ou prejuízo à defesa. Alegações genéricas desacompanhadas de prova não ensejam nulidade.

6. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, laudo preliminar e laudo toxicológico definitivo, que atestou a apreensão de 39,131g de entorpecente.

7. A autoria delitiva encontra amparo nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com os demais elementos de prova. A jurisprudência consolidada admite a validade do testemunho policial como meio idôneo de convicção quando ausentes indícios de má-fé ou parcialidade.

8. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, pois as circunstâncias do caso — droga fracionada, ocultação de porções no imóvel, apreensão de dinheiro em espécie e material para embalagem — evidenciam destinação mercantil da substância.

9. Incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que os elementos concretos revelam dedicação habitual à atividade criminosa, incompatível com a figura do traficante eventual.

10. A dosimetria não comporta reparo. Pena-base fixada no mínimo legal. Na segunda fase, inviável redução aquém do mínimo em razão da Súmula 231 do STJ. Ausentes causas modificadoras na terceira etapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:
A notícia concreta de tráfico, aliada ao descarte de objeto suspeito e à fuga do agente ao avistar a polícia, configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal e posterior ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de violação à integridade da prova e de efetivo prejuízo.

A apreensão de droga fracionada, dinheiro e instrumentos de embalagem constitui elemento idôneo para comprovar a traficância e afastar tanto a desclassificação para uso próprio quanto a minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XI; art. 93, IX; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º; CP, art. 65, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STF, RE 1.448.151/RS; STJ, HC 598.886/SP; AgRg no HC 721.355/SP; AgRg nos EDcl no HC 795.727/SP; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808576-63.2025.8.14.0015

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA

APELANTE: DEYVID RIAN SALES DA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA: ANDRE LUIZ PESSOA DE MELO FILHO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DEYVID RIAN SALES DA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
, que a condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

Narrou a
denúncia, (id.33760846
),
que no dia 06 de agosto de 2025, por volta das 11h20, na praça situada entre as ruas Z09 e Francisco Pereira Lago, bairro Jaderlândia, em Castanhal/PA, policiais militares receberam informação de um transeunte de que um indivíduo estaria comercializando drogas no local. Ao se deslocarem para a área indicada, visualizaram o denunciado em via pública, segurando um saco plástico transparente; ao perceber a presença da guarnição, ele abandonou o objeto no chão e correu para sua residência, situada em frente à praça. No interior do saco foram encontradas aproximadamente 15 porções de substância petrificada com características de entorpecente conhecido como “oxi”. Já no interior do imóvel, os policiais localizaram mais 110 porções da mesma substância, além de estilete, sacos plásticos, linha de costura e a quantia de R$ 100,00 em poder do denunciado. A droga apreendida foi submetida a exame pericial, tendo sido identificada como 39,131g de cocaína. Ainda em sede policial, o réu confessou parcialmente os fatos, afirmando possuir apenas 10 petecas, negando, porém, que o restante da droga lhe pertencesse.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque no art. 33, da nº Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 11/09/2025. (id.33760872)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.33760830-pág.2)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.33760830-pág.4)

Laudo de Abuso Provisório nº 2025.02.001268-QUI. (id.33760830-pág.10)

Notificação do réu. (id.33760853)

Defesa Prévia. (id.33760868)

Citação do réu. (id.33760881)

Certidão Judicial Criminal. (id.33760831)

Laudo nº 2025.02.001360-QUI - definitivo. (id.33760885)

Termo de Audiência e alegações finais do Ministério Público. (id.33760888);

Alegações finais da defesa. (id.33760889)

Midia audiovisual (ids.33760887-33760886; 33760892)

Em sentença prolatada (id.33760896), o Juízo
a quo
,
julgou procedente a denúncia
, em relação ao réu
DEYVID RIAN SALES DA COSTA,

CONDENANDO-O
pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas
razões recursais (id.33760919
)
,
a defesa requereu: Preliminar
1)
Nulidade absoluta da abordagem policial por ausência de fundadas suspeita e violação de domicílio; E no mérito:
1)
Absolvição por ausência de provas da materialidade delitiva;
2)
Quebra da cadeia de custódia – nulidade do laudo toxicológico;
3)
Desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006;
4)
Redimensionamento da pena.

Em
contrarrazões (id. 33760922
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.35274367), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento,

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento emplenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DEYVID RIAN SALES DA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal-PA
, que a condenou a pena de
5 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo
33, da Lei nº 11.343/06.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou preliminarmente pela nulidade da sentença por ilicitude das provas, e no mérito, pela absolvição do réu e subsidiariamente a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL

Requer preliminarmente a Defesa, que se reconheça a nulidade da ação policial uma vez que não restou caracterizada a justa causa para a busca pessoal do apelante.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado ao apelante é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio
Auto/termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente e Laudo Definitivo Toxicológico,
juntado
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas as encontradas em poder do ora apelante, tratando-se de 01 (um) embrulho feito em plástico transparente com substância petrificada de cor bege e 109 (cento e nove) petecas feitas em mpedaços de plásticos transparentes, pesando 39,131g (trinta e nove gramas, cento e trinta e um miligramas) de “OXI”, tendo este incorrido em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, incorrendo o agente no crime ao praticar qualquer uma delas.

Quanto a autoria delitiva, tenho que restou demonstrada, de forma indene de dúvida, a prática da mercancia, diante das circunstâncias em que as drogas foram encontradas.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão do agente infrator, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação do crime.

Nos termos do art.
240
,
§ 2º
, do
CPP
, para a realização de busca pessoal pela autoridade policial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja
na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

De acordo com que se extrai dos autos, os policiais militares JOÃO PAULO SANTANA SANTOS e ALISSON AMORIM ANGELIM relataram que estavam em ronda, quando foram abordado por um cidadão que informou que havia um indivíduo vendendo drogas em uma praça, que indiciou que o indivíduo estava com um saco plástico na mão, que ao se dirigirem ao local informado, avistaram um indivíduo com um saco plástico, que ao perceber a presença da polícia, descartou o objeto e ingressou em uma casa, que constataram que o objeto descartado se tratava de entorpecentes, que em

seguida adentraram na residência e encontraram material para embalo das drogas e mais entorpecentes dentro de um tijolo na parede, que a área da ocorrência é conhecida pelo tráfico de entorpecentes.

A narrativa acusatória, todavia,
descreve um dado concreto, objetivo e a circunstância fática
a indicar fundada suspeita prévia, nos moldes exigidos pelo
art. 244 do CPP
.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação defensiva, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio lícito, já que resultantes de diligência de rotina, no qual, o réu ao perceber a viatura policial, descartou de um objeto que se encontrava em suas mãos e adentrou em sua residência. Diante da suspeita, os agentes fizeram a abordagem do objeto descartado pelo réu e constatou-se tratar de entorpecentes, o que justifica a abordagem realizada pelos agentes públicos.

Conforme a jurisprudência do STJ, para que ocorra a
busca pessoal sem mandado judicial há que haver suspeita fundada de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos, evidenciando-se a urgência da medida, sendo a medida baseada em juízo de probabilidade descrito com a maior precisão possível, sendo esta aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e pelas circunstâncias do caso, o que se observa no caso em apreço, pois satisfaz tal requisito o fato do réu ao perceber a presença da viatura policial se desfez do objeto que portava em sua mão e adentro em sua residência de maneira brusca.

Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Expoente da doutrina processualista clássica, Borges da Rosa ensinava que "a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser" (ROSA, Inocencio Borges da. Processo Penal Brasileiro, v. II. Porto Alegre: Globo, 1942, p. 148).

Na mesma linha, Guilherme de Souza Nucci esclarece que: [...] suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. (NUCCI, Guilherme de Souza, Manual de processo penal e execução penal, São Paulo: Gen/Forense, 2014, p. 473, grifei)

No presente caso, a permissão para a revista pessoal, decorre, portanto, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o réu esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), com pena fixada em 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas estava amparada em fundadas suspeitas; e (ii) verificar se a prova coligida nos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se é cabível a desclassificação para porte de droga para consumo próprio. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A abordagem policial foi considerada legítima, dado que o réu tentou fugir ao avistar a viatura, dispensando, durante a fuga, parte da droga apreendida, comportamento que gerou fundadas suspeitas e justificou a busca pessoal. 4. As provas produzidas são insuficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, uma vez que a quantidade de droga apreendida (69,859 gramas de cocaína) e as circunstâncias do caso não demonstram, de forma inequívoca, a intenção de difusão ilícita. Assim, a conduta deve ser desclassificada para porte de droga para consumo próprio.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e parcialmente provido para desclassificar a conduta de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) para o tipo previsto no artigo 28 do mesmo diploma legal (porte de droga para consumo próprio), com remessa ao juizado especial criminal. Tese de julgamento: ?1. A tentativa de fuga ao avistar a viatura policial, com dispensa de drogas, constitui fundadas suspeitas que legitimam a busca pessoal. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não configura tráfico, sendo necessária a comprovação da destinação comercial para a manutenção da condenação por tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 28 e art. 33, caput; CPP, art. 240, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 2/10/2023; STJ, AgRg no HC nº 868.542/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30/11/2023.

(TJ-GO 58354218320238090006, Relator: DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), fixou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2.
Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia anônima e a fuga do investigado. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indicam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito
. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao recurso extraordinário. Grifei.

(STF - RE: 1448151 RS, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024)

Quanto à invasão de domicílio, também não há que ser acolhida, uma vez que de acordo com os relatos dos policiais, no qual foram unânimes que ao afirmar que após verificarem o objeto descartado pelo réu, ao perceber a viatura policial, tratava-se de entorpecentes (oxi) e diante da investigação policial de suposto armazenamento em sua residência, motivo pelo qual fora feito a abordagem dentro do imóvel do acusado DEYVID, sendo detido mais entorpecentes, sacos plásticos para embalo de drogas, estilete e valor em espécie, conforme Auto/Termo de Exibição e Apreensão.

Há que ser ressaltado, o caráter permanente do crime de tráfico de entorpecentes, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado judicial quando presentes indícios claros da prática do crime no interior do imóvel particular.

A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental do cidadão, cláusula pétrea do Estado brasileiro, prevista no art. 5º, inciso XI da CF/88, o qual prevês: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Sendo assim, deve ser tratada com a seriedade que a questão impõe, porém não pode jamais ser vista como direito absoluto, dentro de um Estado democrático de Direito, onde exista um extenso rol de outros direitos igualmente fundamentais tutelados, os quais podem eventualmente colidir e tornar necessária sua flexibilização.

Feita essas considerações, da leitura do dispositivo constitucional, tem-se cinco hipóteses de ingresso ilícito de terceiros no domicílio do cidadão: 1) Consentimento do morador; 2) flagrante delito; 3) desastre; 4) necessidade de prestar socorro; 5) por determinação judicial.

No presente caso, não houve ordem judicial autorizando o ingresso dos policiais no domicílio da Apelante DEYVID. Não restou configurada quaisquer hipóteses de desastre ou necessidade de prestação de socorro, restando analisar eventual hipótese de flagrante delito.

In casu
, a entrada na residência foi motivada pela diligência realizada pela polícia militar, no qual havia informações que o réu exercia o tráfico de entorpecentes, sendo designado o local onde o mesmo se encontrava, e ao se aproximar a viatura policial, o réu se descartou do objeto que se encontrava em suas mãos e adentrou bruscamente em sua residência, e os agentes ao fazerem a apreensão do objeto descartado pelo réu, detectaram que se tratava de OXI,. As circunstâncias que envolveram a referida diligência configuram situação de flagrante delito, o que legitima a entrada dos policiais.

A tráfico de entorpecentes é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

Conforme se observa nos autos, a busca domiciliar que redundou na apreensão do material objeto de drogas ilícitas, no meu entender, constituiu-se como mero desdobramento da diligência policial, não havendo falar-se em ilicitude da prova.

Ainda que não tenha havido prévia autorização judicial de busca e apreensão, afigura-se claro que a ação policial decorreu das fundadas suspeitas de que o imóvel estaria sendo usado para a prática de atos ilícitos, o que de fato ficou comprovado, diante da apreensão de mais entorpecentes, material para embalagem da droga e estilete.

Nesse contexto, à consideração de que
o delito de tráfico de entorpecentes constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo
, fica autorizado o ingresso no domicílio suspeito sem a necessidade de ordem judicial ou expedição de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido, colhemos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO SIMPLES - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - CRIME DE NATUREZA PERMANENTE - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SOBEJAMENTE COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE. O crime de receptação possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, razão pela qual não há falar-se em violação de domicílio quando os militares verificam que a res encontra-se escondida na residência do acusado. Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, estando ainda presentes todas as elementares do delito em voga, inadmissível se torna o acolhimento do pleito absolutório. Em se tratando de receptação, a simples posse injustificada da res já é suficiente para fazer presumir a autoria, a qual se confirma diante das circunstâncias dos fatos relatados em Juízo. Apresentando-se exacerbada a pena-base, sua redução é medida de rigor.

(TJ-MG - APR: 10114110135125001 Ibirité, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 22/09/2020, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 3. No caso concreto, é patente que a entrada dos policiais na residência do Réu foi precedida de fundadas razões, na medida em que, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, além da denúncia anônima acerca da prática delituosa, durante o deslocamento dos policiais para o local, foi recebida notícia de que um automóvel acabara de sair do imóvel carregando parte do material furtado, sendo certo, ainda, que foram apreendidos no mesmo endereço 123Kg (cento e vinte e três quilos) de fios de cobre já desencapados e que haviam sido furtados da empresa Vítima. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, principalmente nos delitos permanentes. 2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e por diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 163572 MT 2022/0107075-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Conforme estabelecido na norma constitucional de exceção inserta no art. 5º, inciso XI, da Constituição da República, parece-me claro que nas hipóteses de estado de flagrância delitiva, se afigura possível o ingresso em domicílio sem autorização do morador ou de ordem judicial."

De acordo com que se extrai dos autos, o Juízo a quo consignou que a apreensão dos entorpecentes decorreu de denúncia anônima, somada à descrição precisa do suspeito e a imediata verificação pelos policiais militares, justifica a abordagem realizada.

Corrobora o STJ: "A investigação prévia autorizada, sem vícios, legitima a produção de provas" (HC 598.886/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 15/05/2020). Inexiste, pois, nulidade ou prova a desentranhar. A narrativa acusatória, todavia,
descreve um dado concreto, objetivo e a circunstância fática
a indicar fundada suspeita prévia, nos moldes exigidos pelo
art. 244 do CPP
.

Diante dos argumentos declinados, não acolho a nulidade suscitada.

DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A Defesa neste capítulo se insurge contra a comprovação de que os vestígios tenham sido acondicionados, lacrados e transportados em desconformidade com o art. 158-D do CPP, tendo em vista que o laudo toxicológico aponta acondicionamento incompatível com os parâmetros legais, o que impede a aferição da inviolabilidade e da idoneidade do vestígio, caracterizando a quebra da cadeia de custódia.

Quanto a preliminar da quebra da cadeia de custódia (art.157 do CPP) arguida pela Defesa, entendo também que não deve ser acolhida a referida preliminar.

A cadeia de custódia é um mecanismo crucial para garantir a autenticidade das evidências coletadas e examinadas em uma investigação, pois assegura que as evidências são exatamente aquelas relacionadas ao caso em questão, sem qualquer possibilidade de adulteração. Funciona como um registro formal que documenta de maneira cronológica e precisa todo o processo de manuseio e custódia das evidências, prevenindo interferências que possam comprometer a integridade das provas.

Dessa forma, a cadeia de custódia garante o monitoramento das evidências desde o reconhecimento no local do crime até o descarte posterior à perícia, assegurando a validade e a confiabilidade do resultado da investigação.

Em se tratando especificamente da cadeia de custódia de drogas assim escreve Renato Brasileiro de Lima: É dizer, se imaginarmos que alguém foi flagrado vendendo determinado entorpecente, incumbe às autoridades responsáveis pela persecução penal comprovar que, desde o momento inicial em que a droga veio para a custódia dos órgãos persecutórios, não houve a perda da evidência, nenhum tipo de adulteração, nem tampouco qualquer forma de contaminação, seja por outros elementos, seja pelo próprio recipiente no qual a substância foi armazenada. Daí por que a droga é embalada, etiquetada e lacrada, documentando-se todos os procedimentos dessa custódia ao longo da persecução penal. (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 11ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2022).

No presente caso, também compreendo que não houve a quebra da cadeia de custódia, não observo irregularidades no acondicionamento ou colheita das referidas substâncias entorpecentes que possam acarretar a sua imprestabilidade, e consequentemente a nulidade da prova. Tal decisão seria desproporcional no caso em concreto. Ademais, não obstante a alegação de irregularidade no acondicionamento dos entorpecentes, não foram trazidas provas aos autos pela defesa que demonstrem que houve contaminação que prejudique a legitimidade do material apreendido na ocasião do flagrante.

No caso dos autos, a defesa não apresenta qualquer indício objetivo de violação à integridade do vestígio coletado, restringindo-se a alegações genéricas e abstratas no sentido de que o laudo toxicológico não teria detalhado exaustivamente o procedimento de acondicionamento da substância ou a natureza do lacre utilizado. Tal omissão, isoladamente considerada, não configura quebra da cadeia de custódia (art. 158-A do CPP), mormente na ausência de elementos concretos que demonstrem adulteração, substituição ou dúvida razoável quanto à identidade e autenticidade do material periciado,
ou, ainda, indicar eventual prejuízo para a defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARMENTE: QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AO JUIZ DAS GARANTIAS. RECHAÇADAS. NO MÉRITO: absolvição. Insuficiência de provas. impossibilidade. Concessão do benefício da justiça gratuita. Inviabilidade. 1. Muito embora a defesa tenha apontado a ocorrência da quebra da cadeia de custódia, as alegações são genéricas, inexistindo no feito qualquer elemento apto a comprovar tal arguição e, de modo diverso, o material encaminhado para a perícia foi regularmente acondicionado, processado e armazenado. (...). 7. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, PENAS CORPÓREA E DE MULTA REDUZIDAS." (TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Recursos
Apelação Criminal 5375266-13.2023.8.09.0029
, Rel. Des (a). Donizete Martins de Oliveira, 4a Câmara Criminal, julgado em 19/03/2024, DJe de 19/03/2024)

Portanto, ausente qualquer demonstração de nulidade apta a macular a lisura da cadeia de custódia das provas, não deve prosperar a tese defendida.

Para espancar de vez o assunto, acrescentamos ainda que, por mais que o recorrente tivesse comprovado a tese de quebra de cadeia de custódia da aludida prova, a Sexta Turma do e. STJ, em recentes julgamentos, consolidou o entendimento de que a violação da cadeia de custódia, não implica,

de maneira obrigatória, na inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida, pois eventuais irregularidades devem ser observadas pelo Juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DA VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A tese defensiva não prospera.

Consoante se extrai dos autos, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo auto de apreensão, laudo preliminar e, especialmente, pelo
laudo toxicológico definitivo
, que atestou tratar-se de
39,131g de cocaína
.

No tocante à autoria, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela diligência mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, descrevendo que receberam notícia concreta de tráfico de drogas no local, dirigiram-se ao endereço indicado e visualizaram o acusado portando saco plástico transparente, o qual foi dispensado ao solo quando percebeu a aproximação policial, empreendendo fuga para o interior da residência.

Na sequência, foram localizadas outras porções da substância entorpecente no imóvel, além de objetos relacionados ao acondicionamento e fracionamento da droga.

É firme a jurisprudência pátria no sentido de que
os depoimentos de policiais constituem meio idôneo de prova
, especialmente quando colhidos sob o contraditório judicial e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Não há nos autos qualquer indício concreto de perseguição, má-fé ou interesse dos agentes públicos em incriminar falsamente o réu.

Assim, não procede a alegação de que a condenação estaria fundada exclusivamente em prova policial, pois os relatos testemunhais encontram respaldo em robusta prova material.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no crime narrado na exordial acusatória, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DA TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06

Igualmente sem razão a Defesa.

A distinção entre tráfico ilícito de entorpecentes e posse para consumo próprio deve observar o contexto fático-probatório, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06.

No caso concreto, não se verificou mera posse para uso pessoal.

Conforme consignado na sentença, foram apreendidas porções de cocaína em poder do acusado e no interior de sua residência, além de utensílios utilizados para preparo e embalagem da droga, bem como numerário em espécie.

Tais circunstâncias, somadas à entrada brusca do réu em sua residência, ao avistar a guarnição e ao modo de acondicionamento do entorpecente, revelam inequívoca destinação mercantil da substância.

A quantidade apreendida, embora não expressiva em termos absolutos, não impede o reconhecimento do tráfico quando acompanhada de outros elementos indicativos da mercancia, como ocorre na espécie.

Desse modo, inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06)

Também não merece acolhida o pleito subsidiário.

A incidência da causa especial de diminuição exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso dos autos, as circunstâncias concretas evidenciam dedicação à atividade criminosa, notadamente:

·

apreensão de cocaína fracionada em porções;

·

ocultação de drogas em locais distintos;

·

existência de instrumentos típicos de embalagem e preparo;

·

apreensão de dinheiro em espécie;

·

contexto revelador de comércio ilícito estável, ainda que em pequena escala.

Sob essas balizas, entendo que a incidência do referido privilégio não pode ser reconhecida na hipótese, pois emerge cristalino dos autos que o recorrente DEYVID se dedicava com habitualidade à atividade criminosa, exercendo o ilícito comércio em local conhecido pelos policiais, de tráfico de drogas, circunstância que, per si , basta para afastar o referido benefício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS JUIZ QUE RECONHECEU A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PEDIDO DE AFASTAMENTO POSSIBILIDADE DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA APELADO QUE MANTINHA UM PONTO DE VENDA DE DROGAS REDUTORA AFASTADA RECURSO PROVIDO.

Se o apelado mantém um ponto de venda de drogas (boca de fumo), tal circunstância indica sua dedicação à atividades criminosas e impede a aplicação da causa de diminuição descrita no
§ 4º
do art.
33
da Lei nº
11.343
/06. Redutora afastada. Recurso ministerial provido

."
(TJMS.
Apelação Criminal n. 0900514-25.2023.8.12.0029
, Naviraí, 1a Câmara Criminal, Relator (a): Des.
Jonas Hass Silva Júnior
, j: 21/06/2024, p: 25/06/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.º
11.343
/06. ABSOLVIÇÃO (ART.
386
,
VII
, DO
CPP
)- DEPOIMENTO DE POLICIAIS ART.
202
DO
CPP
- CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO - COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO REQUISITOS DO ART.
33
,
§ 4.º
, DA LEI N.º
11.343
/06 CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS COMÉRCIO DE DROGA EM "BOCA DE FUMO" - IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I Não atenta contra o princípio da presunção de inocência, previsto pelo artigo
5.º
,
LVII
, da
Constituição Federal
, a sentença que acolhe pretensão acusatória com base em conjunto de provas seguro, extreme de dúvida, constituído por declarações de policiais, em ambas as fases, as quais, a teor do disposto pelo artigo
202
do
CPP
, possuem o mesmo valor que as de qualquer cidadão, e assumem especial relevância quando coerentes entre si e ratificadas por outros elementos de prova extraídos dos autos, excluindo a ocorrência de dúvida razoável e, assim, a possibilidade de absolvição com base no inciso
VII
do artigo
386
do
CPP
. II Para o reconhecimento do tráfico privilegiado (
§ 4.º
do artigo
33
da Lei n.º
11.343
/06) exige-se prova da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e de não integrar organização criminosa, de forma cumulada. Não faz jus ao benefício quem pratica o comércio de drogas nas chamadas "bocas de fumo", local em que a droga é distribuída rotineiramente, normalmente em pequenas quantidades, a qualquer hora do dia ou da noite, atividade que se desenvolve durante muito tempo, contrapondo-se ao comércio esporádico, eventual, daí ser prova inconteste de que aquele que ali milita faz de tal comércio um meio de vida ou, nos termos legais, dedica- se a atividade criminosa. III - Recurso desprovido. De acordo com o parecer." (TJMS.
Apelação Criminal n. 0806041-31.2023.8.12.0002
, Dourados, 3a Câmara Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 30/04/2024, p: 03/05/2024)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o afastamento da minorante quando as circunstâncias do fato demonstram dedicação habitual ao tráfico, ainda que ausentes condenações anteriores transitadas em julgado.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas . Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Portanto, correta a sentença ao não aplicar a benesse legal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA APLICADA

A pena-base foi fixada no mínimo legal, inexistindo irresignação concreta.

Quanto a segunda fase, considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal, muito embora presente uma atenuante prevista no art. 65, I, do CPB, mantenho a pena intermediária no patamar anterior, tendo em vista o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade penal.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase – não há causas de aumento ou diminuição a ser aplicada, conforme fundamentos utilizados anteriormente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026